Tribunal: STF
Processo: HC 264302
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de uso de documento falso. Homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar. Concessão da ordem. Ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Antônio Silveira Canuto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000151-77.2025.7.00.0000/PE (evento 10).



    O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar/PE indeferiu pedido de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Ministério Público Militar (MPM) e o Paciente (evento 3). Na sequência, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPM, ao fundamento de que “inequívoco a inaplicabilidade do artigo 28-A do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar da União, em razão da especialidade normativa que lhe é peculiar. Restando demonstradas nos autos as condições legais que conferem respaldo ao entendimento do magistrado para indeferir a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União. Requer, em medida liminar, sobrestamento do IPM nº 7000021- 08.2024.7.07.0007 até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna para que seja determinado “ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar/PE que analise o preenchimento dos requisitos legais da proposta de ANPP, firmado entre o MPM e o paciente, para homologação, desconsiderando a decisão prolatada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, bem como o enunciado da Súmula nº 18/STM”.



    É o relatório. Decido.



    Colho a ementa do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. CONHECIMENTO. ARTIGO 516, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 



    1- O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusar a homologação de Acordo de Não Persecução Penal mostra-se cabível por interpretação extensiva do artigo 516, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. 



    2- A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da Justiça comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense. 



    3- A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 



    Recurso ministerial desprovido. Decisão Unânime.”



    Extraio do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamentos que motivaram a negativa de provimento ao recurso em sentido estrito:



    “A controvérsia dos presentes autos consiste na análise da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.



    (...)



    Vislumbrando a compreensão do assunto, torna-se salutar fazermos uma contextualização histórica para melhor esclarecimento do cenário do Acordo de Não Persecução Penal. 



    Em 7 de agosto de 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público expediu a Resolução n. 181/2017 regulando a instauração e a tramitação do procedimento investigatório criminal em relação ao Ministério Público. A referida resolução, em seu art. 18 do Capítulo VII, trouxe o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, até então inédito no Direito Brasileiro. 



    O texto originário da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) não contemplava qualquer referência à possível incidência do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito dos crimes militares. Posteriormente, com a edição da Resolução n. 183/2018, foi introduzida previsão expressa acerca da matéria, estabelecendo-se a vedação à aplicação do referido instituto aos delitos praticados por militares que atentem contra a hierarquia e a disciplina castrenses. 



    Posteriormente, a Lei nº 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, introduziu no Ordenamento Jurídico brasileiro o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, mediante inclusão do art. 28-A, do CPP. Todavia, ao incluir o referido instrumento no Código de Processo Penal, a referida legislação não contemplou expressamente os crimes militares, tampouco promoveu qualquer alteração ou inserção correlata no Código de Processo Penal Militar acerca da matéria. Assim, pode-se concluir que, se o legislador pretendesse autorizar a aplicação do mencionado instituto no âmbito da Justiça Militar, ele teria realizado tal previsão de maneira expressa no CPPM.



    Dessa maneira, torna-se incabível a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar, uma vez que não houve omissão involuntária do legislador e, ademais, estaríamos diante de comportamento que representa violação ao princípio da especialidade, art. 3º do CPPM. Além disso, tal conduta iria malferir os princípios basilares da vida castrense, quais sejam, a hierarquia e a disciplina (Artigo 142, caput, do Constituição Federal). 



    Ainda não é válido esquecer que, não obstante as alterações legislativas supervenientes, notadamente em relação às leis nº 14.752/2023 e nº 14.688/2023, o legislador deixou de promover modificações substanciais no Código Penal Militar e tampouco no Código de Processo Penal Militar, deixando, por liberalidade, de estender no âmbito do processo penal militar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    Após sucinta análise histórica, passa-se à apreciação do mérito propriamente dito.



    O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, mas prerrogativa discricionária do órgão acusador. As condições previstas em lei, embora imprescindíveis para a concessão do benefício, não vinculam o Ministério Público, tampouco conferem ao agente o direito subjetivo à celebração do referido acordo, conforme dispõe o artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, in verbis:



    (...)



    Consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, não assiste ao acusado direito subjetivo ao benefício, mas apenas o direito à prolação de decisão devidamente motivada e fundamentada acerca da aplicabilidade do instituto jurídico no caso concreto, configurando-se tal providência como mecanismo de controle jurisdicional da validade dos fundamentos apresentados. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, pode-se concluir que o Acordo de Não Persecução Penal configura faculdade atribuída ao Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado. Além disso, não há previsão normativa que autorize a aplicação do referido instituto no âmbito da Justiça Militar. 



    Assim, não obstante a clareza exarada no artigo 3º da Lei nº 13.964/2019, ao estabelecer a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) exclusivamente no âmbito do Código Penal comum, verifica-se que, se por hipótese fosse superado esse óbice, estaríamos diante de determinadas condições previstas no artigo 28-A, as quais devem ser observadas pelo acusado e que não encontram aplicação nesta Justiça Especializada, a exemplo da prestação de serviços à comunidade, da renúncia a bens e direitos, bem como da prestação pecuniária. 



    Não sendo o bastante, acrescenta-se, ainda, que o entendimento pacificado desta Corte, desde a aprovação do enunciado sumular, é no sentido da inaplicabilidade do referido acordo no âmbito da Justiça Militar da União, conforme delineado no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar, cujo teor transcrevo, in verbis:



    “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.



    Outrossim, em recentíssimo julgamento, a matéria em comento foi objeto de análise por esta Egrégia Corte, culminando no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 700457-17.2023.7.00.0000, em 19 de novembro de 2024, ocasião em que restou firmada a seguinte tese jurídica: "O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. 



    Por fim, pode-se observar que essa Corte castrense, em diversos julgados, vem se manifestando de acordo com a tese firmada em IRDR, conforme depreende-se dos acórdãos colacionados, in verbis:



    (...)



    Sendo assim, à luz do que restou devidamente consignado, verifica-se de modo inequívoco a inaplicabilidade do artigo 28-A do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar da União, em razão da especialidade normativa que lhe é peculiar. Restando demonstradas nos autos as condições legais que conferem respaldo ao entendimento do magistrado para indeferir a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM.”



    Destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM e IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000), a decisão impugnada divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)



    Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.



    Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Na hipótese dos autos, verifico que o Ministério Público Militar propôs a homologação de Acordo de Não Persecução Penal em favor do Paciente antes de eventual oferecimento da denúncia.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar/PE que analise o preenchimento dos requisitos legais da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, firmado entre o Ministério Público Militar e o Paciente, para homologação, desconsiderando a decisão prolatada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, bem como o enunciado da Súmula nº 18/STM.



    Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente